Tribunal: TJPA
Processo: 0801446-83.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801446-83.2022.8.14.0061

APELANTE: JOAO PENHA FILHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

1.

Entendo que o apelante limitou-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do Apelado, sem se desincumbir de seu ônus probatório contido no art. 373, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Como é cediço, a contratação de reserva de margem consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese prevista no art. 6º, da Lei n. 10.820/2003, alterado pela Lei n. 13.172/2015.

2.

Portanto, não há qualquer ilícito no caso, pois a margem consignável é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito, não se tratando de venda casada. Além disso, o recorrente não comprovou que foi induzido a erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não obstante a incidência das normas consumeristas.

3. Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e MANTER INALTERADA A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOÃO PENHA FILHO contra BANCO BMG S.A, em razão de sentença proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (Processo nº 0801446-83.2022.8.14.0061), que julgou improcedentes os pedidos formulados.

Narra a ação, que o autor João Penha pleiteou junto ao Banco BMG a obtenção de empréstimo consignado, ocorre, todavia, que a Instituição Financeira juntamente procedeu a contratação de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem a parte ter requerido.

Após a sua regular tramitação, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOÃO PENHA FILHO em face do BANCO BMG SA e, na forma do art. 487, I, do NCPC, extingo o feito, com resolução do mérito.

Com custas e honorários no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, remetam-se os autos à UNAJ.

Determino ainda que, caso haja recurso, dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 § 1° CPC).

Após subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Com o advento da Lei 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma do art. 1.010, § 3°, a seguir transcrito: "Após as formalidades previstas nos §§ 1° e 2°, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Após o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.”

Inconformado, o autor João Penha Filho interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 14893439), requerendo a reforma do julgado, arguindo que não contratou o cartão de crédito consignado, caracterizando assim fraude contratual, fazendo jus ao pelito indenizatório e repetição de indébito.

Devidamente intimado, o apelado apresentou resposta ao recurso (ID Num. 14893443), pugnando pelo seu improvimento.

A relatoria do feito coube por distribuição ao Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar que determinou a redistribuição dos autos a minha relatoria, em razão da minha prevenção, conforme ID Num. 14894254.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 15597440.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 15941160.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso visa a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito do autor de indenização e repetição de indébito, em razão da alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, a contratação de reserva de margem consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese prevista no art. 6º, da Lei n. 10.820/2003, alterado pela Lei n. 13.172/2015. Dessa forma, não há qualquer ilícito no caso, pois a margem consignável é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito, não se tratando de venda casada.

Além disso, o recorrente limitou-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do Apelado, sem contudo comprovar que foi induzido a erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não obstante a incidência das normas consumeristas.

Sendo assim, as relações jurídicas estão comprovadas e as Reservas de Margem Consignável contratadas não são ilegais na forma realizada nos autos.

Neste sentido:

“EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Empréstimos com desconto em benefício previdenciário. Autor que alega não ter solicitado cartão de crédito. Contratação comprovada pela instituição financeira. Hipótese em que, contudo, não houve descontos, ante a ausência de utilização do valor disponibilizado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação 1001418-89.2018.8.26.0077; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018)

“EMENTA: DANOS MORAIS Ação que tem como objeto declaração de inexigibilidade de débito, com danos morais por contratações de empréstimos realizadas por cartão de crédito em Reserva de Margem Consignável (RMC) - Sentença de improcedência fundamentada na comprovação da contratação, por parte do réu O réu comprovou, de forma efetiva, a contratação, onde consta de forma clara que se trata de reserva de Margem Consignável em Cartão de Crédito NÃO UTILIZADA Inexistência de descontos Falta de interesse processual em relação aos pedidos de repetição em dobro -Improcedência da ação que se impõe Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração (art. 85, § 11 do Novo CPC), com observação à Gratuidade da Justiça, da qual a apelante é beneficiária. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação 1008768-80.2017.8.26.0072; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de Registro: 17/09/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Negócio Jurídico Ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e dano moral Reserva de Margem Consignável (RMC) para Cartão de crédito Alegação da autora de ausência de contratação e recebimento de qualquer valor, sendo indevidos os descontos efetuados em seu benefício - Sentença de improcedência com condenação em litigância de má-fé. Insurgência Elementos dos autos que comprovam a contratação de cartão de crédito consignável pelo autoatendimento Documentos juntados que comprovam a ausência de descontos sob a rubrica RMC, mas apenas a anotação em razão da contratação Relação jurídica comprovada Ausência do dever de indenizar Apelo desprovido.” (TJSP; Apelação 1008568-73.2017.8.26.0072; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/09/2018; Data de Registro: 06/09/2018)

Portanto, razão pela qual, inexiste ilícito a ser indenizado ou quantia a ser restituída, de modo que outra solução não resta a não ser a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença reexaminada integralmente, de acordo com a fundamentação exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),

de

de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024